Tribunal: TJBA
Processo: 8104662-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104662-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
DENISE DE SOUZA LIMA LOPES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA

APELADO: IRAILDES PORTO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE COOPERATIVA MÉDICA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DA LEI 9.656/98. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e astreintes no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside na análise da legalidade do descredenciamento de cooperativa médica sem prévia notificação aos consumidores, configuração de dano moral decorrente da negativa inicial de cobertura em caso de urgência médica, efetivo cumprimento da liminar e proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4 - O descredenciamento de prestadores de serviços de saúde deve observar os requisitos do art. 17 da Lei 9.656/98, notadamente a substituição por prestador equivalente e comunicação prévia aos consumidores com antecedência mínima de 30 dias.

5 - A operadora não comprovou o cumprimento dos requisitos legais para o descredenciamento, configurando violação aos direitos do consumidor.

6 - Configura-se dano moral quando paciente idoso em situação de urgência médica é impedido de realizar procedimento necessário em razão de descredenciamento irregular, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

7 - O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da situação, a idade do autor e o risco à saúde e à vida.

8 - Restou comprovado o descumprimento da liminar, uma vez que a cirurgia somente foi viabilizada após determinação de bloqueio judicial de valores.

9 - As astreintes no valor de R$ 5.000,00 são adequadas e proporcionais para garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 17; CDC; CPC, arts. 537 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp n. 2.660.463/RJ; TJ-BA, Apelação n. 80764578420218050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8104662-21.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e como apelados
VITALMIRO SOARES PORTO,
representado por
IRAILDES PORTO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04